Tribunal: TJDFT
Processo: 0003657-91.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Laudo pericial. Pena. Individualização. Causa de diminuição. Violenta emoção. Injusta provocação da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes em todas as oportunidades em que ouvida, confirmadas por laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimento de testemunha, não deixam dúvidas de que o acusado a agrediu e a ameaçou de causar-lhe mal injusto, deve ser mantida a condenação.
3 – Há injusta agressão da vítima que, ao descobrir traição do acusado, joga álcool na roupa dele e no veículo e coloca fogo nesse, o que autoriza a diminuição da pena, com fundamento no art. 129, § 4o, do CP.
4 – Apelação provida em parte.